Tribunal: TJDFT
Processo: 0723011-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723011-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO ED BRAFER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0045249-82.2012.8.07.0001, rejeitou a sua impugnação à penhora. Em suas razões recursais, a parte agravante alega a necessidade de intimação do Juízo da 12a Vara Cível Federal de São Paulo, tendo em vista que nos autos da ação civil pública n.o 2000.61.00012554-5, todos os seus bens foram gravados de indisponibilidade, procedimento previsto na Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), de natureza jurídica cautelar, o que obsta eventuais atos de constrição em relação ao referido imóvel, tornando nulo qualquer ato judicial que não seja de competência da referida vara federal. Sustenta a impossibilidade de manter-se duas penhoras para satisfação da mesma execução. Informa que, neste cumprimento de sentença, já há penhora positiva para os locatícios da unidade identificada por Loja 59, CRS 502, Bloco B, Brasília-DF e agora há determinação do imóvel que consta lavrado o termo - “vaga de garagem no 18, localizada na SCR/Sul, Quadra 502, Bloco B, no 2o subsolo, Asa Sul – Brasília/DF”. Salienta que, ao se manter a penhora dos aluguéis e, além disso, penhorar unidade que detém valor bem acima da dívida, incorre o Juiz a quo em flagrante excesso. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender todos os atos processuais do processo originário. No mérito, postula que se determine a intimação do Juízo da 12a Vara Cível Federal de São Paulo nos autos do processo no 2013.03.00.012893-8/SP (no de origem 0012554-78.2000.4.03.6100), para que este se manifeste validamente sobre a penhora e os consequentes atos expropriatórios sobre o imóvel. Pede que se reconheça o excesso de penhora e que a continuidade dos presentes atos sobre bem imóvel é suficiente para adimplir com a sua obrigação exequenda. Preparo regular (ID: Num. 12152152). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme a decisão de ID: Num. 12290039. Sem contrarrazões (ID: Num. 13048885). Em seguida, o recurso foi pautado para julgamento, oportunidade em que a 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID: Num. 16440778). O Grupo Ok Construções e Incorporações opôs embargos de declaração em desfavor do acórdão de ID: Num. 16440778. Ato contínuo, sobreveio petição da parte embargada (ID: Num. 17063234), informando que as partes celebraram uma composição cível, a qual foi homologada pelo Juiz de primeiro grau. Por consequência, o processo foi extinto, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Pois bem. O recurso não merece ser conhecido. Em conformidade com a regra contida art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal, verifico que foi proferida sentença em 09 de junho de 2020, julgando extinto o processo, em face da transação celebrada entre as partes, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Assim, a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão travada no presente recurso, ficando prejudicado o seu seguimento. Dessa forma, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento dos embargos de declaração em agravo de instrumento, JULGO PREJUDICADO o recurso pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020 21:04:11. ROBSON BARBOSA Desembargador